Tribunal: TJDFT
Processo: 0731042-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731042-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA em face do SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA no bojo dos autos da Ação de Obrigação de fazer n. 0710898-67.2025.8.07.0007. Recebo o presente conflito. Com fulcro no Art. 955 do Código de Processo Civil e no Art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do CPC e do Art. 207, I, do RITJDFT. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do disposto no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator